Tribunal: TCU
Processo: 015.051/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 32032/2014 , firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, função null, que teve como objeto Construção de 01 (um) Espaço Educativo 06 (seis) salas, Padrão FNDE, localizado à Rua Manuel Luiz n° 1352, Buenos Aires II, Horizonte, CE. (no da TCE no sistema: 200/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4576/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados no âmbito do termo de compromisso 32032/2014, firmado entre o FNDE e o município de Horizonte/CE, cujo objeto foi a "Construção de 01 (um) Espaço Educativo 06 (seis) salas, padrão FNDE, localizado à rua Manuel Luiz n° 1352, Buenos Aires II, Horizonte, CE.". Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", com fundamento art. 212, c/c art. 201, § 3o, c/c art. 169, inciso III, ambos do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente TCE ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da AudTCE (peça 48) e parecer do MP/TCU (peça 51), aos responsáveis e ao FNDE, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 015.051/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Manoel Gomes de Farias Neto (XXX.042.263-XX). 1.2. Entidade: Município de Horizonte/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.